Tribunal: TJMT
Processo: 1039210-87.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039210-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Almira Barqueti Jendiroba registrado(a) civilmente como BRUNA PRETO BASSETTO - CPF: 077.780.259-73 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AGRO PECUARIA H T LIMITADA - CNPJ: 02.459.154/0001-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. TEMA 1.150/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de liquidação provisória de sentença, afastou o chamamento da União e do Banco Central ao polo passivo da lide, por entender que se trata de responsabilidade solidária. A decisão agravada declarou a competência da Justiça Estadual, ainda que se reconheça a condenação solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil, com base no REsp nº 1.319.232/DF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) é cabível o chamamento da União e do Banco Central na liquidação provisória de sentença referente à aplicação do índice BTNF de 41,28% sobre cédulas de crédito rural vinculadas à poupança em março de 1990; e (ii) se há interesse jurídico da União e do Banco Central a justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade do Banco do Brasil como gestor das contas vinculadas ao PASEP já foi firmada pelo STJ no Tema 1.150, reconhecendo sua legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço bancário.

4. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que, em tais casos, não se discute a gestão do Fundo PIS/PASEP pela União, mas sim a responsabilidade contratual ou extracontratual do Banco do Brasil, o que afasta a necessidade de intervenção da União ou do Bacen e, consequentemente, a competência da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Compete à Justiça Estadual julgar ação cível em que se discute a responsabilidade do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, por falha na prestação de serviço como gestor de contas vinculadas a índice de correção monetária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CC, art. 275; CPC, arts. 130, 132, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.02.2019; STJ, REsp 1895936/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 23.06.2021 (Tema 1.150/STJ).

R E L A T Ó R I O

E
XMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Liquidação Provisória de Sentença nº 1011286-33.2025.8.11.0055, proposta por Agro Pecuária H T Ltda, que reconheceu a ilegalidade do índice aplicado em março de 1990 sobre cédulas de crédito rural vinculadas à caderneta de poupança, e declarou o direito à restituição da diferença pelo índice BTNF de 41,28%.

Na origem, a decisão agravada afastou os pedidos de chamamento da União e do Banco Central ao polo passivo da lide, reconhecendo que, sendo a obrigação solidária, o exequente pode optar por demandar apenas um dos devedores, nos termos do art. 275 do Código Civil. Consequentemente, também afastou a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual, por não haver litisconsórcio passivo necessário com a União ou o Bacen.

O agravante alega, contudo, em preliminar, que a matéria é de competência absoluta da Justiça Federal, tendo em vista a condenação solidária da União e do Banco Central do Brasil juntamente com o Banco do Brasil, conforme julgado no REsp nº 1.319.232/DF. Argumenta que o chamamento ao processo da União e do Bacen é necessário, com fundamento nos arts. 130 e 132, III, do CPC. Invoca ainda o art. 109, I, da CF, para sustentar a necessidade de deslocamento da competência à Justiça Federal, já que há interesse jurídico da Fazenda Pública federal.

Requer a reforma da decisão para que seja admitido o chamamento ao processo da União e do Bacen, com o consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal.

Recebido o recurso, foi indeferido o efeito suspensivo (id. 328219390).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 330345374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravante sustenta a incompetência da Justiça Estadual ao argumento de que a gestão do PASEP envolveria interesse jurídico da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

A controvérsia dos autos se limita à responsabilidade civil do Banco do Brasil S.A., enquanto gestor operacional das contas PASEP, por supostas falhas no serviço bancário, não se discutindo critérios de atualização do Fundo, matéria afeta ao Conselho Diretor.

O Superior Tribunal de Justiça ao solucionar o conflito de competência sobre o tema, firmou entendimento de que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações cíveis relacionadas ao PASEP, mesmo que o gestor seja o Banco do Brasil.

Nesse sentido:

“[...] A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. [...] (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019)”.

De igual forma, desta eg. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. APLICAÇÃO CORRETA DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ).
2. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar em demanda relacionada ao PASEP, argumentando que é mero operador do sistema, sendo a União Federal, através do Conselho Diretor, a responsável pela gestão do Fundo que financia o Programa PIS/PASEP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a aplicabilidade e correções das contas PASEP, ou se tal legitimidade seria exclusiva da União Federal.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150/STJ (REsp 1895936/TO), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP.
4. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, além da competência da Justiça Estadual.
5. A Vice-Presidência aplicou corretamente a tese prevista no Tema 1.150/STJ, sendo adequada a negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, conforme Tema 1.150/STJ. 2. É correta a aplicação do art. 1.030, I, 'b', do CPC para negar seguimento a recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, "b".
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ).
(N.U 1001935-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025)

Ademais, o Tema 1.150 do STJ já pacificou o entendimento de que o Banco do Brasil, na qualidade de gestor do Fundo PASEP, possui legitimidade passiva para responder às demandas nas quais se discute falha na prestação de serviço, desfalques ou saques indevidos nas contas individuais dos participantes.

Portanto, tratando-se de demanda ajuizada contra sociedade de economia mista, versando sobre responsabilidade civil contratual e extracontratual, a competência pertence à Justiça Comum.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025